Tribunal: TJPA
Processo: 0001338-61.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001338-61.2011.8.14.0065

APELANTE: RONIEL ALVES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0001338-61.2011.8.14.0065.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA DE XINGUARA/PA.

APELANTE
: RONIEL ALVES SOUZA.

ADVOGADO
: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA, OAB/PA Nº 6.228 E HUMBERTO TAVARES DOS SANTOS, OAB/PA Nº 16.593.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.
ARTIGO 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇ
ÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001338-61.2011.8.14.0065.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA DE XINGUARA/PA.

APELANTE
: RONIEL ALVES SOUZA.

ADVOGADO
: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA, OAB/PA Nº 6.228 E HUMBERTO TAVARES DOS SANTOS, OAB/PA Nº 16.593.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Roniel Alves Souza
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA (
Num. 5096473 - Págs. 1 a 7)
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 157, §3º, II, do

Código Penal Brasileiro
, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado,
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais, a defesa pediu a absolvição do recorrente, em resumo, sob alegação de insuficiência probatória (
Num. 5096474 - Págs. 1 a 10
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 15898080 - Págs. 1 a 5
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 16396076 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte

02 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A SE SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação e prevalecer a existência de dúvidas, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 5096473 - Pág. 1 a 4
):

“Em sede de preliminar o acusado alegou cerceamento de defesa, alegando que o laudo pericial que atestou ser sangue humano o material biológico encontrado na bermuda do acusado não respondeu ao questionamento se o sangue era da vítima. Subsidiariamente o acusado requereu sua absolvição.

Antes de proferir sentença o magistrado que, à época, respondia por esta Vara determinou realização de perícia para esclarecer se o sangue encontrado na roupa do acusado pertencia à vítima Leonilde Moreira (decisão na fl. 275).

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves informou a este juízo o seguinte:

Que para saber se o sangue encontrado nas roupas usadas pelo acusado Roniel Alves de Sousa pertence a ele ou a vítima, se faz necessário a comparação de DNA. Informo ainda que para a realização do exame mencionado é necessário a coleta de material do acusado, o encaminhamento das roupas usadas pelo acusado no dia do crime e o encaminhamento da mãe e do pai da vítima e filhos caso possua para a coleta de material. (fl. 287).

Informamos também que para a realização da perícia de DNA mencionada, faz necessário o material (camisa e bermuda) e as amostras de material biológico das pessoas de Leonilde Moreira dos Santos e Dalvina Alves dos Santos (fl. 291).

Tais informações ocorreram, respectivamente, ainda nos meses de junho e novembro de 2015 e depois disso nenhuma perícia foi realizada.

Não vislumbro que houve cerceamento de defesa, pois o pedido da parte foi atendido. A dúvida da defesa só não foi elucidada porque para se esclarecer a quem pertencia o sangue encontrado nas vestes do acusado deveria ter sido fornecido o material de DNA das pessoas a serem analisadas.

Em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real, cada uma das partes é responsável por apresentar as provas que julgar necessárias para condenar ou absolver o réu, o que foi devidamente oportunizado a cada uma delas.

O princípio da inércia também há de ser observado. Este juízo já determinou a realização da perícia técnica requerida pela defesa e o consequente esclarecimento dos questionamentos dela. Entretanto, eu não irei determinar que pessoa A ou B se dirija à cidade de Marabá para fornecer material genético para a comparação com o sangue que foi encontrado na roupa do denunciado.

Ademais, cuida-se de processo de Meta 2 do CNJ, que trata de crime ocorrido no ano de 2011 e até hoje está pendente de julgamento. Faz-se imprescindível uma resposta estatal à sociedade o mais rápido possível.

Entendo que o mais importante já foi apurado, ou seja, que o material biológico encontrado na roupa do acusado é sangue humano. Comprovar que tal sangue seria resultante da menstruação de Dalvina Alves, pessoa com quem Roniel teria mantido relação sexual, caberia ao próprio acusado, como prova de defesa.

Ademais, ao prestar depoimento judicial Dalvina Alves sequer mencionou que tenha feito sexo com o denunciado. Então, se não há esse pressuposto, não há que se investigar se o sangue era dela ou não.

Dessa forma, não acolho a preliminar suscitada pelo acusado.

No mais, há concomitância dos pressupostos processuais para a formação regular e válida da ação penal, bem como das condições para o seu manejo, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Ante todas as provas carreadas aos autos, estou convencida da materialidade e da autoria do latrocínio. Passo a elencar as razões de meu convencimento:

1) Durante a investigação a polícia soube através dos moto-taxistas que o acusado é conhecido ladrão de motos (fls. 10/12).

2) O acusado foi a última pessoa a ser vista com a vítima no dia do crime (fl. 157).

3) O Auto de Exame Cadavérico atesta a morte da vítima Leonilde Moreira dos Santos (fls. 35/36).

4) A motocicleta da vítima foi subtraída e nunca foi localizada.

5) Ao prestar depoimento na Depol no dia seguinte ao crime, quando os fatos estavam bastante claros na memória, a testemunha José Conceição Pinto declarou:

Que no dia 06/06/2011, por volta de 19:40 horas, o declarante encontrava-se em seu local de trabalho, denominado Ponto de Moto Taxi da pedra, onde trabalha como moto taxista, localizado na saída da cidade de Xinguara, sentido Água Azul do Norte, as margens da Avenida Xingu, oportunidade que avistou a vítima Leonilde Moreira dos Santos passar em seu moto taxi, levando na garupa o conduzido Roniel Alves de Souza, o qual levava na mão esquerda um capacete de cor vermelha próprio para moto taxi e com a outra segurava algo na altura da coxa, seguindo em direção a localidade Xinguarinha. Que permaneceu no ponto de moto taxi onde trabalha até por volta de 20:00 horas e não presenciou a vítima Leonilde retornar em seu moto taxi; Que nesta unidade policial o declarante reconheceu com total firmeza e segurança o conduzido Roniel Alves de Souza como sendo o indivíduo que estava na garupa da motocicleta da vítima [...] Que no dia 07/06/2011, por volta de 06:30 horas, presenciou novamente Roniel Alves de Souza passar na garupa da motocicleta do moto taxista Isnando Sousa Pereira em direção a Xinguarinha [...] Que nesta unidade policial o declarante também reconheceu o capacete que Roniel levava nas mãos quando seguia na garupa da vítima, o qual estava todo danificado nesta delegacia por ter sido usado para golpear a vítima, e reconheceu tais objetos com tal precisão pois Roniel e a vítima passaram bem próximo ao ponto onde o declarante trabalha; Que todo moto taxista desta cidade usa dois capacetes, pois um é dado ao passageiro (fl. 13).

6) Já em juízo a referida testemunha confirmou as declarações acima e acrescentou que no dia do crime Roniel estava vestindo um bermuda e camisa branca. Além disso, a testemunha asseverou que o capacete utilizado para matar a vítima e apreendido pela polícia era o mesmo carregado pelo acusado no momento em que foi visto na garupa da motocicleta de Leonilde (fl. 159/160).

7) A testemunha Regis Rocha de Sousa declarou perante a autoridade policial que no dia do crime, por volta de 19:30 horas o acusado tentou tomar um moto taxi, mas que nenhum de seus colegas aceitou, pois a corrida era para a Xinguarinha. Em seguida, diante das negativas, o denunciado dirigiu-se ao ponto de moto taxi onde trabalhava a vítima Leonilde (fl. 14).

8) No meio dos profissionais moto taxistas da cidade o acusado era conhecido como ladrão de motos, já tendo subtraído a motocicleta de Marquinho moto taxi (fl. 16)

9) A testemunha Joana Ferreira de Amorais asseverou que ao sair de sua residência às 18:30 horas o acusado estava lá bebendo cachaça e que ao retornar da igreja às 21:30 horas ele já não estava no local. Ao acordar às 04:30 horas Joana viu Roniel dormindo em uma rede junto com Dalvina (fl. 18).

10) Já a testemunha Dalvina Alves dos Santos narrou que chegou na casa de Joana às 22 horas e Roniel estava lá. Em razão do cansaço a referida testemunha teria dormido em uma rede no local e o denunciado teria se juntado a ela (fl. 19).

11) A testemunha Dalvina, entretanto, negou que tenha feito sexo com o acusado. Razão pela qual não prospera a alegação de Roniel.

12) Da junção dos depoimentos das testemunhas Joana e Dalvina infere-se que há uma lacuna entre os horários de 18:30h e 22h onde não há prova de que o acusado estava na casa daquela. Ao contrário, a testemunha ocular José Conceição Pinto asseverou que às 19:40h viu o denunciado na garupa da motocicleta da vítima rumo à Xinguarinha.

13) A testemunha Claudiomi Carneiro narrou tanto na fase investigativa quanto na probatória que reside próximo à localidade Xinguarinha e no dia 06.06.2011, por volta de 20:15h ouviu dois disparos de arma de fogo e na manhã seguinte encontrou o corpo da vítima em um pasto (fls. 20 e 75/76).

14) Assim, mesmo que às 22h o denunciado já estava na casa de Joana, isso não impediu que ele tenha praticado um latrocínio em desfavor da vítima Leonilde entre as 19:40h e aquele horário.

15) Na casa do acusado foi encontrada sua bermuda suja de sangue (fls. 157/158).

16) O laudo nas fls. 192/193 atesta que na camisa e na bermuda usadas pelo acusado no dia do crime foi encontrado sangue humano.

17) O denunciado negou a prática do crime. A alegação do acusado de que estava na casa de Joana na companhia de Dalvina é completamente isolada. Ambas as mulheres negaram que no horário do crime estivessem junto com Roniel.

Assim, não havendo causas excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, o édito condenatório é medida que se impõe.

Por tudo isso considero provado que o denunciado incidiu na prática do delito previsto no artigo 157, §3º, do Código Penal.”

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase policial e judicial, nesta última já colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, todos harmônicos e coerentes entre si, corroborados pelas demais testemunhas, apontando à saciedade a necessária materialidade e autoria delitiva.

Como visto na decisão ora atacada, pela fundamentação exposta pela julgadora monocrática, não há que se falar em eventual cerceamento de defesa na não realização do exame pericial de compatibilidade sanguínea entre o sangue a roupa do apelante. Explano.

O pedido de perícia no material foi, de fato, atendido (
Num. 15898067 - Pág. 18), sendo respondido no Laudo Nº 4/2011 que “
a camisa e a bermuda periciada apresentaram resultado Positivo PARA Sangue Humano e resultado NEGATIVO para Chumbo e Bário
” (Num. 15898067 - Pág. 24).

Seguidamente, a defesa pediu
que fosse respondido objetivamente se o sangue pertencia ou não à vítima Leonilde Moreira dos Santos
(
Num. 15898068 - Págs. 1 a 3), o que não foi atendido no decorrer do curso instrutório.

Confirmando o entendimento
a quo
, entendo inexistir cerceamento de defesa, posto que o pedido foi deferido, não sendo dirimida a dúvida em razão de que deveria ter sido fornecido material de DNA das pessoas envolvidas, devendo, neste ponto, a defesa a tempo empregar a diligência necessária para que lograsse êxito em seu intento probatório.

Assim, respeitando a autoridade judicial o princípio da inércia da jurisdição e cabendo à defesa colacionar provas abonatórias das acusações, bem como valendo-se a julgadora do seu livre convencimento motivado do todo processual, ausente qualquer cerceamento defensivo na formação da materialidade do crime em vogo.

E por se falar em materialidade, o Auto de Exame Cadavérico Num. 15898008 - Págs. 3 e 4 atesta o óbito da vítima mediante arma de fogo e trauma por objeto contundente
.

Já sob o espetro do exame da autoria, os depoimentos testemunhais são convergentes para a pessoa do apelante, consoante muito bem delineado pela magistrada sentenciante.

Relato fundamental para elucidação do crime foi o referente a José Conceição Pinto, que trabalhava no ponto de táxi onde o apelante buscava o serviço de transporte, prestado na fase policial (Num. 15898007 - Pág. 7) e confirmado em juízo (Num. 15898065 - Págs. 8 e 9), conforme excerto da fundamentação que torno a transcrever:

“5) Ao prestar depoimento na Depol no dia seguinte ao crime, quando os fatos estavam bastante claros na memória, a testemunha José Conceição Pinto declarou:

Que no dia 06/06/2011, por volta de 19:40 horas, o declarante encontrava-se em seu local de trabalho, denominado Ponto de Moto Taxi da pedra, onde trabalha como moto taxista, localizado na saída da cidade de Xinguara, sentido Água Azul do Norte, as margens da Avenida Xingu, oportunidade que avistou a vítima Leonilde Moreira dos Santos passar em seu moto taxi, levando na garupa o conduzido Roniel Alves de Souza, o qual levava na mão esquerda um capacete de cor vermelha próprio para moto taxi e com a outra segurava algo na altura da coxa, seguindo em direção a localidade Xinguarinha. Que permaneceu no ponto de moto taxi onde trabalha até por volta de 20:00 horas e não presenciou a vítima Leonilde retornar em seu moto taxi; Que nesta unidade policial o declarante reconheceu com total firmeza e segurança o conduzido Roniel Alves de Souza como sendo o indivíduo que estava na garupa da motocicleta da vítima [...] Que no dia 07/06/2011, por volta de 06:30 horas, presenciou novamente Roniel Alves de Souza passar na garupa da motocicleta do moto taxista Isnando Sousa Pereira em direção a Xinguarinha [...] Que nesta unidade policial o declarante também reconheceu o capacete que Roniel levava nas mãos quando seguia na garupa da vítima, o qual estava todo danificado nesta delegacia por ter sido usado para golpear a vítima, e reconheceu tais objetos com tal precisão pois Roniel e a vítima passaram bem próximo ao ponto onde o declarante trabalha; Que todo moto taxista desta cidade usa dois capacetes, pois um é dado ao passageiro (fl. 13).

6) Já em juízo a referida testemunha confirmou as declarações acima e acrescentou que no dia do crime Roniel estava vestindo um bermuda e camisa branca. Além disso, a testemunha asseverou que o capacete utilizado para matar a vítima e apreendido pela polícia era o mesmo carregado pelo acusado no momento em que foi visto na garupa da motocicleta de Leonilde (fl. 159/160)”.

As demais testemunhas corroboram a versão em tela, sobretudo no fato de o apelante ter ceifado a vida da ofendida com golpes do capacete que carregava consigo no serviço de transporte na motocicleta da vítima (objeto contundente).

A aludida motocicleta, instrumento de trabalho da vítima mototaxista, a propósito, foi o objeto material do delito de latrocínio aqui examinado, dado que não foi recuperada.

Pelos depoimentos coligidos, também se verificou que o recorrente detinha fama, entre os mototaxistas da cidade, de “
ladrão de motos
”, tendo por isso seus pedidos de serviço de transporte comumente negados pelo profissionais.

Os depoimentos são harmoniosos e apontam indubitavelmente a autoria delitiva do apelante, no sentido de que contratou o serviço de transporte com a vítima e, em dado momento, ceifou-lhe a vida para obter sucesso na subtração do veículo da ofendida.

Deste modo, típica, ilícita e culpável a conduta do apelante, ensejadora da condenação ora atacada.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. 2. Na hipótese, verifica-se que a condenação do paciente, apontado como um dos três autores do latrocínio, foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito e no curso da instrução processual, não havendo que se falar em ilegalidade por violação do art. 155 do CPP. Somado a isso, tem-se que a negativa do réu, o qual sequer apresentou um álibi e não soube explicar o que estava fazendo no momento do crime, não convenceu as instâncias ordinárias, sendo destacado que o conjunto de prova formado pelo depoimento da testemunha protegida e pelos policiais que apuraram o caso confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Dessa feita, seja pela satisfatória fundamentação exarada na sentença, seja pela robustez das provas coletadas nos autos, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de
Roniel Alves Souza nos termos do
art. 157, §3º, II, do CPB
.

Examinada de ofício a calibragem de pena efetuada
a quo
, nenhuma ilegalidade ou teratologia foram identificadas que ensejassem reforma de ofício.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 08/05/2024